Tribunal: TJMT
Processo: 1019553-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019553-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DA ROSA ZATT - CPF: 000.933.360-63 (ADVOGADO), M. R. R. - CPF: 100.874.181-77 (EMBARGADO), ANDREIA RIGO - CPF: 996.725.881-00 (EMBARGADO), STELLA RENATA GABRIEL HASSE - CPF: 041.326.439-48 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANDREIA RIGO - CPF: 996.725.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1005774-07.2022.8.11.0045, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 161514197).

Sustenta o embargante que o v. acórdão está contraditório, eis que o caso em comento possui dois agravos os quais foram julgados nesta Câmara com posicionamentos conflitantes, haja vista que no agravo em que a Embargante interpôs o v. acórdão entende que a decisão do Juízo de piso deve ser mantida na integralidade, já no agravo interposto pela Embargada o v. acórdão pauta que merece reforma para atendimento das terapias com profissionais que já acompanham.

Argumenta que há omissão, pois não houve a fomentação a acerca do custeio das terapias concedidas com profissionais que acompanham a Embargada, que são fora rede credenciada, e que vale ressaltar, as clínicas nunca foram credenciadas.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, conhecendo-os para ao final julgá-los procedentes, a fim de que seja suprida a contradição devendo ser sanada a ponto de esclarecer o entendimento que deverá prevalecer por esta Câmara Julgadora, bem como, que seja aclarado o v. acórdão para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar condicionado/limitado aos valores praticados pela Embargante, conforme cláusula de reembolso 21 e artigo 12, inciso VI da lei 9.656/98 e entendimentos jurisprudenciais em casos análogos.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos presentes embargos. (id. 167625653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1005774-07.2022.8.11.0045, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 161514197), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ALEGAÇÃO DE ATUAL DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS – ALTERAÇÃO DE PROFISSIONAIS – PREJUÍZO VERIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Embora o plano de saúde tenha descredenciado a clínica que atende o paciente, por mais de 03 anos, vez que criou um espaço próprio, isso não se revela como fato impeditivo ao deferimento da pretensão da parte autora, tendo em vista que a vida e a saúde são direitos fundamentais, que se sobrepõem a qualquer entrave burocrático e financeiro. A incidência do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, é medida que se impõe, eis que a relação de consumo fundamenta-se no conceito de hipossuficiência do consumidor, evidentes nos contratos por adesão, como é o presente, principalmente quando a questão envolvida refere-se aos planos de saúde. Diante as considerações médicas e os possíveis riscos inerentes a saúde e a vida da agravada revela-se irretocável a decisão do ilustre magistrado primevo por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o risco do dano irreparável e difícil reparação e a verossimilhança.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.039709-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023